Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA VPNI. BOA-FÉ SUBJETIVA E OBJETIVA DA SERVIDORA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
II. Sem que se possa atribuir ao servidor qualquer ação ou omissão contrária à boa-fé objetiva, o simples fato de perceber VPNI com correção monetária indevida não pode embasar repetição de indébito.
III. Apelação conhecida e provida.